Tribunal: TJDFT
Processo: 0005039-36.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 17782337, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Credor Valor atualizado do crédito GILMAR FERREIRA DE LIMA R$ 129.005,63 JOÃO SOARES DOS SANTOS R$ 171.062,73 SEVERINO LUDUGERO DA SILVA R$ 104.291,57 TOTAL GERAL R$ 424.577,93 HONORÁRIOS R$ 20.218,00 Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ R$ 424.577,93. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto